Tribunal: STJ
Processo: 5016200-19.2024.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940797 - SC (2025/0182417-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ILARIO DA CRUZ
ADVOGADO
: NICOLAS PEDRON - SC047527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado
Tentado. Impugnação específica de fundamentos. Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida, especialmente em relação às Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O recurso especial havia sido inadmitido na origem com base nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, e o agravo em recurso especial reiterou os argumentos
do apelo nobre, sem apresentar impugnação específica e pormenorizada contra
todos os fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou de maneira específica e concreta todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente em relação às
Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada contra todos
os fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme disposto no
III, do CPC e no
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
5. A impugnação genérica à aplicação da
sem cotejo
Súmula 7/STJ,
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, não satisfaz a
exigência de impugnação específica.
6. A ausência de indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida inviabiliza a
impugnação da aplicação da Súmula 83/STJ.
7. A
impede o conhecimento do agravo regimental,
Súmula 182/STJ
pois não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53911569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 95dd2671-aed1-4e55-af11-b18217e372e1

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53911569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 95dd2671-aed1-4e55-af11-b18217e372e1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940797 - SC (2025/0182417-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ILARIO DA CRUZ
ADVOGADO
: NICOLAS PEDRON - SC047527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado
Tentado. Impugnação específica de fundamentos. Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida, especialmente em relação às Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O recurso especial havia sido inadmitido na origem com base nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, e o agravo em recurso especial reiterou os argumentos
do apelo nobre, sem apresentar impugnação específica e pormenorizada contra
todos os fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou de maneira específica e concreta todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente em relação às
Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada contra todos
os fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme disposto no
III, do CPC e no
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53911567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: c33f9eb3-4cc5-43bd-aafe-319f93ad2d3c

5. A impugnação genérica à aplicação da
sem cotejo
Súmula 7/STJ,
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, não satisfaz a
exigência de impugnação específica.
6. A ausência de indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida inviabiliza a
impugnação da aplicação da Súmula 83/STJ.
7. A
impede o conhecimento do agravo regimental,
Súmula 182/STJ
pois não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (
) interposto contra decisão
expediente avulso
monocrática de relatoria da d. Presidência, na qual não se conheceu do agravo em recurso
especial (fls. 260/261).
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em
decisão unânime, negou provimento ao recurso em sentido estrito ali interposto pela
Defesa, em acórdão cuja ementa registra:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A
VIDA (ART. 121, § 2o, I E IV, C/C O
II, AMBOS DO CÓDIGO PENA).
ART. 14,
PRELIMINAR. SUSCITADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR
EXCESSO DE LINGUAGEM. EIVA INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO
EXTRAPOLOU OS LIMITES PREVISTOS NO ART. 413, §1o, DO CPP.
- NÃO CONSTITUI EXCESSO DE LINGUAGEM A ANÁLISE, QUANDO DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA, DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PARA O
JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DO DECISUM AO
ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE DO DELITO
DE HOMICÍDIO TENTADO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PREVALÊNCIA
DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
ASSEGURADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO
CORPORAL.
Documento eletrônico VDA53911567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: c33f9eb3-4cc5-43bd-aafe-319f93ad2d3c

GRAVIDADE DA LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA E LOCAL DA LESÃO QUE, EM
PRINCÍPIO, DEMONSTRAM A PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI OU, AO MENOS,
O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. INVIABILIDADE DE
ACOLHIMENTO DO PEDIDO NESTA ETAPA.
RECONHECIMENTO
DA
EXCLUDENTE
DA
LEGÍTIMA
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA, DE PRONTO,
A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MATÉRIA A SER
SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL POPULAR.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS
NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. APRECIAÇÃO QUE COMPETIRÁ AO
CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Opostos embargos de declaração, pela combativa Defesa, foram eles rejeitados,
à unanimidade de votos, nos termos da ementa a seguir transcrita:

PROCESSO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO DIANTE DA AUSÊNCIA
DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. ALEGAÇÕES QUE, POR SI SÓS,
REVELAM MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS QUE NÃO SE
PRESTAM À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CEDIÇO QUE “[O] ÓRGÃO JULGADOR
NÃO É OBRIGADO A REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS
APRESENTADOS PELAS PARTES EM DEFESA DA TESE QUE SUSTENTAM,
DEVENDO
APENAS
ENFRENTAR
AS
QUESTÕES
RELEVANTES
E
IMPRESCINDÍVEIS À RESOLUÇÃO DA DEMANDA" (STJ, AGRG NO RESP N.
1.463.883/PR, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, J.
.
17/08/2021) OMISSÃO
APONTADA NO JULGADO. SOLICITAÇÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ADVOGADO
NOMEADO
PARA
ACOMPANHAR A CAUSA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS NA SENTENÇA DE
MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA NA DECISÃO ACERCA DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE
VIOLADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E
REJEITADOS.

Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento na alínea "a", do
permissivo constitucional, alegou-se violação ao seguintes dispositivos de lei "arts. 619,
158, caput, 414, caput, do Código de Processo Penal (CPP), e 121, § 2°, I, do Código Penal
(CP)." (fls. 131/143).
Para tanto, mencionou que "A tese retro de ausência de exame de DNA ou
digitais nos espetos, e ausência de cópia das gravações do sistema de segurança, para
comprovação da materialidade das agressões e autoria pelo Recorrente Ilário, não foi
conhecida pelos dois acórdãos do recurso em sentido estrito (autos originários, 2o grau,
evento 15 e 30) , apesar da reiteração em sede de embargos de declaração (autos
originários, 2o grau, evento 22) , mantendo a violação dos arts. 158, caput, 414, caput,
" (fl. 137).
CPP
Documento eletrônico VDA53911567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: c33f9eb3-4cc5-43bd-aafe-319f93ad2d3c

Disse, outrossim, que "é absurdo a sentença considerar como torpe a agressão
em razão de facções, enquanto que autoridades (policiais e juízes) consideram sua
" (fl. 138).
existência para divisão entre os presos
Requereu, ao final (fl. 143):
a) CONHECIMENTO deste recurso especial, conforme tópicos 2-3;
b) ACOLHIMENTO deste recurso especial, para IMPRONÚNCIA do Recorrente Ilário,
por violação dos arts. 158, caput, 414, caput, 619, CPP, conforme tópico 4;
c) ACOLHIMENTO deste recurso especial, para EXCLUSÃO da qualificadora de motivo
TORPE, por violação dos arts. 121, § 2°, I, CP, 619, CPP, conforme tópico 5;
d) ACOLHIMENTO deste recurso especial, para EXCLUSÃO da qualificadora de
IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA, por violação dos arts.
121, § 2°, IV, CP, 619, CPP, conforme tópico 6;
e) fixação de honorários CONTRATUAIS ao curador especial do Recorrente Ilário, pela
elaboração deste recurso especial (3o grau), independente e cumulativamente com os
sucumbenciais e contratuais pela atuação em 1o e 2o grau, conforme arts. 22, caput e §1o, da
(Estatuto da Advocacia),
§11, CPC.
Lei 8906/94
art. 85,

Apresentadas as contrarrazões (fls. 149/161), o especial foi inadmitido na
origem, pela incidência das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ (fls. 164/167).
Sobreveio agravo em recurso especial, por meio do qual se reiterou os
argumentos expendidos no apelo nobre (fls. 176/185). Contraminuta apresentada (fls. 190
/196).
Em decisão monocrática, a d. Presidência deste Superior Tribunal não conheceu
do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do RISTJ (fls. 260/261).
Nas razões do presente agravo regimental (expediente avulso) (fls. 2/7), a defesa
alega, em síntese, que o "Agravo em recurso especial detalhadamente demonstrou que
agressões por lutas entre fações criminosas são normalizadas em ambientes prisionais,
motivo pelo qual são manifestamente inadmissíveis (improcedentes) para configuração da
" (fl. 5, do expediente avulso).
qualificadora de motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP)
Requer, ao final (fl. 6, do expediente avulso):
a) anulação do trânsito em julgado, desarquivamento destes autos e CONHECIMENTO
deste agravo regimental, conforme tópico 2;
b) reforma da decisão do Presidente e CONHECIMENTO do agravo em recurso especial,
conforme tópico 3.

Documento eletrônico VDA53911567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: c33f9eb3-4cc5-43bd-aafe-319f93ad2d3c

Foi expedida certidão de trânsito em julgado (fl. 266). A d. Presidência proferiu
despacho (fl. 10, do expediente avulso), no qual determinou fossem prestados
esclarecimentos a respeito da intimação relativa à decisão de fls. 260/261.
Em Certidão juntada aos autos (fl. 12, do expediente avulso), o Chefe de Seção
da Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal informou que "por não
constar o complemento “DEFENSOR DATIVO”, referente ao advogado Nicolas Pedron,
OAB/SC 47257, no cabeçalho da r. decisão de e-STJ fls. 260/261, o advogado
representante da parte agravante, na qualidade de Defensor Dativo, não foi intimado
pessoalmente da r. decisão (e-STJ fls. 260/261) publicada no Diário da Justiça Eletrônico
".
Nacional CNJ (DJEN) ocorrida em 02/06/2025
A d. Presidência, em decisão de fl. 19 do expediente avulso determinou a
distribuição do agravo.
Conforme Certidão de fl. 33 do expediente avulso, o feito foi a mim atribuído.
O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental (e-
STJ, fls. 13-15). Eis a ementa do parecer:

AGRAVO REGIMENTAL. ARESP. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO
TENTADO, EM COMPLEXO PENITENCIÁRIO; PRATICADO POR MEMBROS DE
FACÇÃO CRIMONOSA (PGC) CONTRA VÍTIMA, PERTENCENTE A OUTRA FACÇÃO
CRIMINOSA (PCC). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
- A
SÚMULA 182/STJ.
impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada. Não é admitido alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia. Aplicação da Súmula n.o 182/STJ. - Parecer pelo
DESPROVIMENTO do agravo regimental.

É, em síntese, o relatório.

VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão
monocrática recorrida deve ser mantida.
Conforme relatado, nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou
de ser conhecido porque não foram infirmados parte dos fundamentos empregados pela
Corte
para inadmitir o recurso, especificamente o óbice da
A
a quo
Súmula n. 83/STJ.
propósito, confira-se, no que interessa ao caso os seguintes excertos do decisum recorrido
(fl. 260):

Documento eletrônico VDA53911567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: c33f9eb3-4cc5-43bd-aafe-319f93ad2d3c

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando:
(arts. 619, 158 e 414 do CPP), Súmula 7 /STJ e
Súmula 83/STJ
(art. 121, § 2o, I e IV, do CP).
Súmula 83/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83 /STJ (art.
121, § 2o, I e IV, do CP). Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC,
art. 544,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)

Documento eletrônico VDA53911567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: c33f9eb3-4cc5-43bd-aafe-319f93ad2d3c

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.

De fato, deve ser mantido o
monocrático, pois, como cediço, não basta
decisum
deduzir a inaplicabilidade do referido óbice, devendo ser esclarecido o rechaço aos
fundamentos utilizados na decisão de admissibilidade, como dito, com a comprovação, por
meio da indicação de precedentes atuais e em sentido contrário aos que colacionados
pelo Tribunal de origem, no sentido de demonstrar a desarmonia do julgado ou da ausência
de entendimento pacificado sobre a matéria, o que não se verifica, no caso dos autos.
Conforme consignado pelo d. representante do Ministério Público Federal, em
seu parecer (fls. 37/38, do expediente avulso):
3. O parecer é pelo desprovimento do agravo regimental. 3.1. Verifica-se que o agravante,
nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. 3.2. Os fatos delituosos imputados
ao réu foram relatados na sentença de pronúncia, utilizando-se da narrativa constante na
denúncia, da seguinte forma (fls. 3-4):
(...)
3.3. No caso, não basta fazer alegação genérica da defesa para impugnar o fundamento da
decisão de admissibilidade do recurso especial. Ao contrário, é necessário ocorrer a
impugnação específica e pormenorizada contra todos os fundamentos da decisão recorrida (art.
932, III, do CPC). 3.4. Assim, cabe aplicar a
(“É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”).

Na esteira da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[p]ara se
afastar o óbice contido na
não basta que se mencione um único julgado,
Súmula 83/STJ,
devendo "ser trazidos à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, atuais em
relação à decisão agravada, que demonstrem ter o acórdão recorrido adotado
"
entendimento contrário à posição dominante da jurisprudência desta Corte Superior
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.712.720/TO,
em
DJe de
).
20/10/2020,
26/10/2020.
No mesmo sentido, e em reforço, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que,
com base na
não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53911567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: c33f9eb3-4cc5-43bd-aafe-319f93ad2d3c

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
maneira específica e concreta todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, especialmente em relação às Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pautada nas Súmulas 7 e 83 do STJ, bem como na ausência de
omissão no julgado.
4. A impugnação genérica à aplicação da
sem cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, não satisfaz a exigência de impugnação
específica.
5. A ausência de indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida inviabiliza a impugnação da aplicação da
Súmula 83/STJ.
6. A
impede o conhecimento do agravo regimental, pois não houve
Súmula 182/STJ
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.781.629/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
17/12/2024,
03/01/2025,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SÚMULA N. 182/STJ.
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. Não havendo impugnação específica de fundamento da decisão que não conheceu do
recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior.
2. Diante do não conhecimento do apelo extremo com base no verbete sumular 83
/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre
eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, o que não ocorreu na espécie.
3. Ademais, conforme destacado na decisão que não conheceu do recurso especial, o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "a imposição das restrições de
liberdade [...], por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito
policial ou processo penal em andamento, significa, na prática, infligir-lhe verdadeira pena
sem o devido processo legal, resultando em constrangimento ilegal" (RHC n. 94.320/BA,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
9/10/2018,
24/10/2018)
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 1.664.424/ MG, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
17/09/2024,
09/10/2024,

Portanto, nos termos do que ressaltado na decisão recorrida, a ausência de
impugnação dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para impedir o trânsito do
apelo nobre impede, como cediço, o conhecimento do agravo, que tem como
propósito demonstrar a inaplicabilidade dos óbices utilizados para inadmitir o apelo nobre,
por meio de impugnação específica e fundamentada a cada um deles.
Documento eletrônico VDA53911567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: c33f9eb3-4cc5-43bd-aafe-319f93ad2d3c

Por oportuno, cumpre ressaltar que, conforme previsão disposta no
III,
art. 932,
do Código de Processo Civil/2015, é possível ao relator não conhecer de recurso que tenha
deixado de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. De igual modo, há disposição
expressa contida no
I, do RISTJ.
art. 253,
Assim, a impugnação à decisão de admissibilidade deve ser clara e suficiente, de
modo a demonstrar o equívoco na sua negativa em todos os pontos indicados pela decisão
que negou trânsito ao recurso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53911567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: c33f9eb3-4cc5-43bd-aafe-319f93ad2d3c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0182417-3
AREsp 2.940.797 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50162001920248240064
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ILARIO DA CRUZ
ADVOGADO
: NICOLAS PEDRON - DEFENSOR DATIVO - SC047527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: DOUGLAS RAFAEL FAGUNDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ILARIO DA CRUZ
ADVOGADO
: NICOLAS PEDRON - SC047527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515443980<14425@
2025/0182417-3 - AREsp 2940797 Petição : 2025/0058346-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:22:18
Código de Controle do Documento: A4C3C73A-AFD0-4F0A-AB36-ECCD9C7E40D5